Tribunal: TJES
Processo: 5005555-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005555-74.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS DA SILVA COUTO
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPTAÇÃO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FIANÇA. RÉU QUE CONSTITUIU ADVOGADO PARTICULAR. REDUÇÃO DO VALOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 325, § 1º, II, DO CPP. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
A Magistrado concedeu a liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições, dentre elas, o recolhimento de fiança, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Contudo, o paciente permaneceu preso, entre 19/4/2024, até 6/5/2024, ante a impossibilidade de pagamento da fiança.

2
.
Contudo, o réu constituiu advogados particulares, o que demonstra que possui condições de arcar com valor mínimo, a título de fiança, nos termos do que prevê o art. 325, § 1º, inc. II, do CPP.

3
. Liminar confirmada.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005555-74.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS DA SILVA COUTO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS DA SILVA COUTO
, face suposto ato coator, praticado pel
a Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES
,
que, nos autos da ação penal nº 0000968-86.2024.8.08.0035, que apura a prática dos crimes de
adulteração de sinal identificador
(art. 311 do CP), e
receptação
(art. 180 do CP),
substitui
u
a prisão preventiva, pela obrigação de pagamento de fiança,
no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A
defesa
sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança.

Po
stula a
dispensa do pagamento,
e
imediata soltura (Id.
8192458
).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na tarde de 19/4/2024, na Avenida Um, nº 54, município de Vila Velha/ES, MARCOS DA SILVA COUTO foi surpreendido na posse de 01 (um) caminhão, com restrição de roubo, ostentando placas adulteradas.

Durante a audiência de custódia,
o
Magistrad
o
homologou a prisão em flagrante
(Id. 8192470).

Posteriormente, a Magistrada titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES,
concede
u
a liberdade provisória
ao ora paciente
, mediante
o recolhimento de fiança,
no valor de R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais).

Ante a impossibilidade financeira de recolher o valor arbitrado, o réu permaneceu preso, até o deferimento do pleito liminar, formulado nestes autos, reduzindo o valor da fiança, para 1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

Nos termos dos artigos 325 e 326, ambos do Código de Processo Penal, devem ser considerados, para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa, e as circunstâncias indicativas de periculosidade.

No caso, verifico que MARCOS DA SILVA COUTO possui residência fixa e ocupação lícita, todavia, permaneceu preso, do dia 19/4/2024, até 6/5/2024, ante a impossibilidade de pagamento da fiança.

Já a natureza dos delitos, não é fator impeditivo para concessão da liberdade.

Para além, inexistem elementos que demonstrem periculosidade.

Contudo, o réu constituiu advogados particulares, o que demonstra que possui condições de arcar com valor mínimo, a título de fiança, nos termos do que prevê o art. 325, § 1º, inc. II, do CPP.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente deferida,
e
em consonância com o parecer ministerial
(
I
d.
8277082
)
,
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM,

para reduzir o valor da
fiança
arbitrada
,
para R$ 1.000,00 (mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM.